Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.008/2012. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79011315). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese o aumento salarial foi autorizado pela Lei n. 5.008/2012 com fundamento em uma provisão orçamentária que contemplava etapas futuras, visando à aplicação do reajuste nos anos seguintes, inclusive em 2015. Alega que não se aplica à situação o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864, por tratar-se da execução de um reajuste salarial específico estabelecido por legislação anterior, devidamente acompanhado de previsão orçamentária. Requer a reforma da sentença para que acolhido o pedido inicial, determinando-se o pagamento dos valores atrasados a partir de junho de 2020 e de fevereiro de 2021, respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 79011320).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devido o recebimento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012, o qual deveria ter sido implementado em setembro de 2015.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que foi admitida em 14/07/2011, no cargo de Técnica em Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Relata que em a Lei no. 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estabelecendo que a partir de setembro de 2015 a requerente deveria receber reajuste, conforme tabela constante do Anexo Único da supracitada lei. Contudo,a partir de setembro de 2015, a Requerente continuou recebendo seus salários de acordo com a coluna de referência para o mês de setembro de 2014. Ressalta que com o advento da Lei 6.523/2020 houve aumento do vencimento básico, sem cumprimento da lei 5.008/12. Requer o pagamento dos valores retroativos, correspondentes às diferenças previstas em lei e os valores efetivamente pagos, a título de vencimentos e reflexos nas gratificações, assim como a diferença de remuneração decorrente do princípio da irredutibilidade de salário, entre o período de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021.
7. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal estabelece como requisitos para a concessão de qualquer benefício ou majoração salarial aos servidores públicos a prévia alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) e a permissão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
8. Segundo interpretação firmada pelo STF ao julgar o RE 905.357/RR, Tema 864, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
9. O referido entendimento aplica-se não somente ao reajuste anual, mas também a qualquer hipótese que trate de reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, razão pela qual se aplica ao presente caso.
10. Observa-se que a legislação foi aprovada estabelecendo incremento salarial para servidores do Distrito Federal sem a devida provisão de recursos financeiros para custear tais despesas se subsume ao posicionamento consolidado pelo STF, uma vez que não é suficiente apenas a aprovação de normas concedendo aumentos salariais, sendo imprescindível, igualmente, o atendimento aos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, exigindo a disponibilização de recursos na Lei Orçamentária Anual e a permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, condições que não foram comprovadas.
11. No caso, não restou comprovado a previsão na LDO e na LOA, relativamente ao reajuste salarial reivindicado.
12. Assim, não havendo comprovação de que havia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida equiparação salarial no período pleiteado nos autos não é possível a implementação do aumento previsto em lei.
13. Precedente: Acórdão 2059647, 0815307-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; Acórdão 2078131, 0758027-41.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.